Tribunal: TJDFT
Processo: 0755791-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0755791-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARTHUR VICTOR MOURA FERNANDES IMPETRANTE: FRANCISCO MOACIR VIEIRA SOBRINHO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Francisco Moacir Vieira Sobrinho em favor de Arthur Victor Moura Fernandes, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia. Consta dos autos que o paciente foi condenado nos autos da Ação Penal no 0704962-13.2024.8.07.0002, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal (furto qualificado mediante fraude e concurso de pessoas), à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade. Contra a manutenção da prisão preventiva, insurge-se o impetrante, alegando a incompatibilidade com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória, o que violaria o princípio da homogeneidade e a Súmula Vinculante 56 do STF. Além disso, afirma que a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade carece de fundamentação idônea, baseando-se em dados equivocados quanto ao número de ações penais a que o paciente responde e mencionando datas incorretas (fatos futuros de 2025). Argumenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa e histórico laboral. Nesses termos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva para recorrer em liberdade ou, subsidiariamente, a adequação imediata ao regime semiaberto. FAP do paciente (ID 79669061). É o relatório. Decido. A medida liminar em habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, reservada para casos em que se evidencie, de plano, flagrante ilegalidade ou abuso de poder capazes de justificar a antecipação da tutela de mérito. Em análise inicial, não estão presentes os requisitos para o deferimento da medida postulada. A sentença condenatória negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade sob o fundamento da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, destacando a reiteração delitiva. O magistrado sentenciante consignou expressamente: "Com relação à Arthur Victor, observa-se na sua Folha de Antecedente Penais, que possui 05 (cinco) passagens criminais por furto qualificado [...] Portanto, a sua soltura revela alta probabilidade de reincidência delitiva.". Embora a Defesa aponte supostos equívocos materiais na sentença quanto às datas e ao número exato de processos (mencionando datas em 2025 que seriam, na verdade, erros de digitação ou referência), a Folha de Antecedentes Criminais e as certidões anexadas aos autos (IDs 79669062) confirmam que o paciente ostenta múltiplos registros por crimes patrimoniais de mesma natureza (furto mediante fraude/qualificado), inclusive em diferentes unidades da federação (DF, SE, GO). A jurisprudência é pacífica no sentido de que a reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar, visando acautelar o meio social e evitar a reprodução de fatos criminosos. Nos termos da jurisprudência do. Superior Tribunal de Justiça, é idônea a decretação da prisão preventiva fundada no risco concreto de reiteração delitiva, extraído da existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou ações penais em curso (AgRg no HC n. 759.478/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23/8/2022). O fato de o paciente ter sido preso em flagrante em outra unidade da federação (Sergipe) durante o curso do processo reforça a necessidade da cautela. Ademais, quanto à alegação de incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não há direito automático de recorrer em liberdade apenas em razão da fixação de regime intermediário, desde que a segregação cautelar seja fundamentada no art. 312 do CPP. Nesse sentido: “[...] 2. A manutenção da prisão preventiva, mesmo após a fixação de regime semiaberto na sentença condenatória, não configura ilegalidade quando presentes circunstâncias excepcionais, devendo ser compatibilizada a execução provisória com o regime fixado, como ocorreu no caso. [...]” (STJ, AgRg no RHC 223.224/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 07/10/2025, DJe 14/10/2025). De fato, para evitar constrangimento ilegal por excesso de execução, a prisão cautelar deve ser compatibilizada com o regime prisional imposto no título condenatório. Isso não implica, necessariamente, a expedição de alvará de soltura, mas sim a adequação do modo de execução provisória, nos termos da Súmula Vinculante 56 do STF. A adequação ao regime, por sua vez, deve ser processada perante o Juízo das Execuções ou pelo Juízo sentenciante via expedição de guia provisória, e não pela via da supressão da instância recursal. No caso, consta na sentença a determinação de expedição de guia provisória, não havendo manifesta ilegalidade a ser sanada por esta via. DISPOSITIVO. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. A adequação da prisão cautelar às regras do regime semiaberto deverá ser observada pelo Juízo de origem, expedindo-se a competente Carta de Guia Provisória, se ainda não o fez, para viabilizar os benefícios da execução provisória, mantendo-se, por ora, a custódia. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator